Tribunal: TJDFT
Processo: 0704792-10.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Condomínio. Cobrança de taxas condominiais. Obrigação propter rem. Erro material. Descompasso entre fundamentação e dispositivo. Extensão da condenação às unidades reconhecidas na fundamentação. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança de taxas condominiais e condenou o réu ao pagamento de parte das cotas inadimplidas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se há incompatibilidade entre a fundamentação da sentença, que reconhece a responsabilidade do réu pelo pagamento das taxas condominiais relativas a sala comercial e vagas de garagem, e restringir a condenação apenas às cotas da sala comercial.
III. Razões De Decidir
3. A obrigação de contribuir para as despesas condominiais decorre da natureza propter rem da taxa de condomínio, vinculando tanto o proprietário quanto o possuidor direto da unidade, nos termos dos arts. 1.315 e 1.340 do Código Civil.
4. A fundamentação da sentença reconhece a existência de débito integral relativo às três unidades imobiliárias, evidenciando a responsabilidade ampla do requerido pelo inadimplemento das cotas condominiais.
5. O dispositivo, ao limitar a condenação ao valor mensal correspondente apenas à sala comercial no 677, revela inconsistência lógica com a fundamentação adotada, caracterizando erro material a ser corrigido.
6. A adequação do dispositivo à fundamentação é necessária para preservar a coerência interna da decisão judicial e assegurar a efetividade da prestação jurisdicional.
IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. O dispositivo da sentença deve refletir integralmente a extensão da responsabilidade reconhecida na fundamentação, sob pena de incoerência lógica do julgado.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.315 e 1.340.